Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-70.2016.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003533-70.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 295.724.362-87 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 19.477.848/0001-34 (RECORRIDO), ADRIANE SIMOES ASSAYAG RIBEIRO - CPF: 407.482.272-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Promovente mas NEGOU-LHE provimento e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Reclamante/Embargante alega omissão no julgado, pois a decisão deixou de enfrentar relevantes fundamentos versados nas razões recursais do recurso, como o fato de não ter sido dado oportunidade do reclamante de manifestar previamente, pois este alega que poderia ter produzido a prova requerida pelo juízo, ou mesmo, postulado fosse consulta do sistema INFOJUD para confirmar os endereços recorrente, ou ainda, requerer fosse determinado a requerida que apresentasse cópia do processo administrativo do DETRAN que deflagrou o registro do veículo no nome do apelante (e verificar a assinatura nele disposta), de onde se concluiu pela presença do prejuízo e por conseguinte da nulidade.

Sustenta que foi imposto ao reclamante a produção de prova negativa ou diabólica, visto que a sede do Detran em que se discute a irregularidade fica localizado na cidade de Manaus a milhares de quilômetros da residência do autor, afirma ainda que no caso dos autos não há CDA, ou qualquer documento que comprove o efetivo registro da motocicleta em nome do embargante nos autos, de modo que a embargada não se desincumbiu minimamente.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterada a decisão e mantida a sentença do juízo de origem.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020